Tribunal: TJES
Processo: 5000306-74.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000306-74.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JOCIMARA DOS SANTOS MEIRELES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE EM HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos materiais e morais. A demanda originária decorre do óbito da genitora das agravadas após internação nos hospitais Dr. Jayme Santos Neves e Hospital Evangélico de Vila Velha, sob alegação de negligência e imprudência no atendimento médico e demora no diagnóstico de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, especificamente a hipossuficiência técnica das autoras e a maior facilidade de obtenção da prova pelo ente estatal em casos de suposto erro médico na rede pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal limita a análise ao acerto ou desacerto da decisão agravada para evitar supressão de instância e preservar o duplo grau de jurisdição.

4. A hipossuficiência técnica das agravadas é evidente, pois a demonstração de erro ou negligência médica exige conhecimento especializado e acesso a documentos sob custódia da Administração Pública.

5. O parágrafo 1º do art. 373 do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando uma das partes possui maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário ou diante da excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela outra parte.

6. O Estado do Espírito Santo detém a custódia dos prontuários, das fichas de atendimento e acesso direto à equipe profissional, possuindo melhores condições de demonstrar a adequação do serviço prestado.

7. A inversão do ônus da prova em ações de responsabilidade civil do Estado por erro médico encontra amparo em jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

8. A determinação judicial não impõe prova de fato negativo, mas exige a comprovação de fato positivo consistente no estrito cumprimento do dever legal e adequação dos protocolos médicos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova é cabível em ações de indenização por erro médico contra o Estado quando verificada a hipossuficiência técnica da vítima e a maior capacidade do ente público em produzir a prova.

2. A detenção de prontuários médicos e o acesso à equipe de saúde conferem à Administração Pública maior facilidade na demonstração da regularidade do serviço prestado.

3. A distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, visa assegurar a paridade de armas em litígios que envolvem complexidade técnica médico-hospitalar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1º e art. 374.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008509-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000813-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 29.05.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005946-34.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 2ª Câmara Cível, j. 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão de id.
84139223
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelas agravadas em face do ora agravante e da Associação Evangelista Beneficente Espírito Santense, na qual o Magistrado
a quo
manteve sua determinação de inversão do ônus da prova
“para atribuir à parte requerida o ônus de demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta”
(id. 74742707).

Nas razões recursais de id.
17733226
, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade da inversão, pois não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade, conforme art. 374 do CPC, e que a determinação judicial é desprovida de razoabilidade.

Decisão liminar id.
17806012
indeferindo efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES, pugnando pelo provimento do recurso (id. 181349690).

Apesar de intimadas, as agravadas não apresentação contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo de Instrumento n. 5000306-74.2026.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravadas:
Jocimara dos Santos Meireles e Josiane dos Santos Meireles

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Conforme relatado, a controvérsia gira em torno do acerto ou desacerto da decisão recorrida, que manteve sua determinação de inversão do ônus da prova
“para atribuir à parte requerida o ônus de demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta”
(id. 74742707).

Conforme relatado, trata-se de ação indenizatória ajuizada pelas ora agravadas em razão da suposta responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo na morte de sua genitora, a qual teria sido vítima de negligência e imprudência de dois hospitais públicos por onde passou (Hospital Evangélico de Vila Velha e Hospital Dr. Jayme Santos Neves), ao buscar atendimento de saúde, tendo ficado internada de 02 de março a 22 de maio de 2022, quando faleceu.

Na petição inicial, narram as agravadas que, em resumo, sua mãe foi internada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, com quadro clínico de trombose profunda, disfunção renal e hidronefrose. Em um mês e meio, enquanto ainda estava internada, já havia perdido 20 kg, sem ainda qualquer diagnóstico feito e sob ameaça de alta e liberação para casa. Foi necessário o acionamento do Poder Judiciário para concessão de liminar, que determinou a transferência da paciente para hospital de referência em urologia (nº 5005426-04.2022.8.08.0012).

Já no Hospital Evangélico de Vila Velha, transferida em 22 de abril de 2022, levantou-se a hipótese de neoplasia maligna na bexiga, mas que não teriam sido realizados os exames para confirmação ou não do câncer. Apenas após o falecimento da genitora, alegam as agravadas, souberam que o hospital estava tratando o caso como cuidados paliativos. Ao final, após o óbito, as agravadas também tiveram dificuldade de liberar o corpo da mãe para realização do velório e enterro apropriados.

No caso em questão, fica evidente a hipossuficiência técnica das agravadas em relação ao Estado. A comprovação da existência de erro, falha médica, negligência ou imprudência dos profissionais de saúde demanda conhecimento técnico, acesso à equipe médica, aos prontuários e documentos que estão sob a custódia da Administração Pública.

Frise-se que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido do cabimento da inversão do ônus da prova em casos análogos, em que se avalia erro médico e responsabilidade civil do Estado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, § 1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA PARTE REQUERIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de origem, pretende o autor a condenação do Estado réu, ora agravante, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos sofridos em decorrência de suposta negligência médica durante sua internação no Hospital São Lucas. Para tanto, alega que recebeu alta médica mesmo possuindo fraturas em seu corpo, como no joelho, costelas e ombro, conforme exames realizados posteriormente na Clínica dos Acidentados . 2.
O CPC traz a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o artigo 373, em seu § 1º permite que o juiz atribua o ônus da prova de forma diversa, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou então à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
3.
O Estado, dispondo da documentação relacionada ao atendimento médico e hospitalar prestado, bem como de acesso à equipe médica, possui maior capacidade técnica ee melhores condições para demonstrar que o serviço prestado se deu de maneira adequada.
Inclusive, como já aferido em caso análogo julgado neste e. TJES, não se trata de prova de fato negativo, mas, na verdade, se trata de fato positivo, visto que cabe ao agravante a comprovação de que a conduta médica empreendida ocorreu sob o estrito cumprimento do dever legal. Precedentes TJES. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50085099320248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 10/10/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA.

VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA PARTE AUTORA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO TJES 06/2012 . NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ATO Nº 258 DA PRESIDÊNCIA DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 373, § 1º: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” . 2. H
ipótese em que os Autores, ora Agravados, encontram-se em patente situação de desvantagem face o Estado, haja vista não apenas ser este o detentor do conhecimento técnico, no caso, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento da paciente.
3. Necessidade de observância dos limites previstos na Resolução nº 06/2012/TJES e ao Ato nº 258 da Presidência do TJES quanto aos honorários periciais fixados . 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000813-40.2023 .8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade. 2.
O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal.
3. Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005946-34.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA; Julgado em 04/Ago/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA PARTE REQUERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca do tema, o artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 2. Nessa toada de raciocínio, tal como o juízo singular,
me convenço de que o autor não possui os meios necessários para a produção da prova pertinente ao deslinde da ação, estando em flagrante posição de desvantagem.
3. De forma diversa, o
Estado possui toda a documentação necessária para demonstrar que, conforme alega, o serviço hospitalar fora prestado de maneira correta, não havendo que se falar, no caso, em realização da prova diabólica
. 4. Recurso desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002114-22.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em: 01/Nov/2023).

Diante do exposto, conheço do recurso e a
ele nego provimento.

É como voto.